Tribunal: TJBA
Processo: 8023029-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023029-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

AGRAVADO: BIANCA LAGO GOMES

Advogado(s)
:
BIANCA LAGO GOMES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À FORNECEDORA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS PROBATÓRIO E ÔNUS ECONÔMICO DA PROVA. ART. 95 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus da prova em ação de consumo e imputou à fornecedora o adiantamento dos honorários periciais, requeridos exclusivamente pela consumidora.

II. Questão em discussão:

2. Saber se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) transfere ao fornecedor o dever de adiantar a remuneração do perito (art. 95, CPC).

III. Razões de decidir:

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de distribuição do encargo probatório, não se confundindo com a disciplina relativa ao custeio da prova.

4. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica transferência automática à parte fornecedora da obrigação de antecipar os honorários periciais, limitando-se a deslocar o encargo probatório e as consequências processuais decorrentes da eventual insuficiência da prova.

6. Embora seja possível, em situações específicas, discutir o rateio dos honorários periciais quando a prova interessar a ambas as partes ou for indispensável ao esclarecimento da controvérsia, tal fundamento não foi adotado na decisão agravada, que atribuiu o custeio exclusivamente em razão da inversão do ônus da prova.

7. Hipótese em que a perícia foi requerida pela autora, inexistindo fundamento legal para impor à agravante o adiantamento dos honorários periciais apenas em decorrência da inversão do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e provido.

Tese: 1. a inversão do ônus da prova no CDC não desobriga a parte que requereu a perícia de adiantar os honorários do perito, nem obriga a parte contrária a fazê-lo.

Dispositivos legais citados
: art. 95 do CPC; art. 6º, VIII, do CDC; art. 1.015 do CPC (Tema 988 STJ).

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2097352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2245928 SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8023029-20.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante a

STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
e como agravada
BIANCA LAGO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA